Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-03.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000426-03.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: STELA SANTANA BARBOSA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE CAEM

Advogado(s)
:
DENIEDSON SILVA DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. CORREÇÃO MATERIAL DO ACÓRDÃO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Stela Santana Barbosa
contra o
acórdão proferido em sede de Apelação Cível
, no qual foi dado provimento ao recurso interposto pela própria Embargante para julgar procedente o pedido inicial.

A Embargante alega a existência de omissão no acórdão, consistente na ausência de arbitramento da
verba honorária de sucumbência
, requerendo, assim, o acolhimento dos embargos para suprir tal vício.

O Município de Caém, Embargado, foi regularmente intimado, mas não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão em discussão consiste em saber se houve omissão no v. acórdão quanto à fixação da verba honorária de sucumbência
, ante a reforma da sentença e o consequente êxito da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual são conhecidos.

Os
Embargos de Declaração
possuem natureza integrativa, tendo por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos moldes do
art. 1.022 do CPC
. Fora desses limites, não se prestam à rediscussão do julgado.

No caso concreto, o v. acórdão embargado
não incorreu em omissão
, pois consignou expressamente que, em razão da sentença ser ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios seria oportunamente realizada na fase de execução, nos termos do
art. 85, § 4º, II, do CPC
.

A jurisprudência consolidada do STJ confirma que, em
sentenças ilíquidas
, a fixação do percentual ou valor dos honorários sucumbenciais
deve ser diferida
para momento posterior, após a apuração do quantum debeatur, mediante liquidação por arbitramento ou por cálculos.

Por fim, reconhece-se erro material na redação do acórdão, o qual deve ser corrigido
sem modificação do conteúdo decisório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, com
correção material do acórdão
sem alteração do seu conteúdo decisório.

Tese de julgamento:

"1. Em sentenças ilíquidas, a fixação da verba honorária de sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC."

"2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida inviabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos limites do art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos a Apelação n°
8000426-03.2021.8.05.0137,
em que figura, como Embargante,
STELA SANTANA BARBOSA
,
e, como Embargado,
MUNICÍPIO DE CAEM
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos no voto condutor.

MM 07